Tribunal: STF
Processo: RE 1301118
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, que deu parcial provimento ao recurso do autor, ora recorrido, “para condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por idade a partir da data do acórdão (DIB 05/03/2020).” (eDOC 9).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 11)
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 108; e 109, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “não é possível reafirmar a DER em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e inovação recursal, cerceando o direito de defesa do INSS, além de violar as regras e Competência dos Tribunais Regionais Federal e dos Juízes Federias, nos termos dos artigos 108 e 109 da Constituição Federal.“ (eDOC 12, p. 5)
    Aduz-se, que “não foi apreciada pela Turma Recursal a tese levantada pelo embargante acerca do cerceamento de defesa e da violação à garantia do devido processo legal em razão do julgamento extra petita e a impossibilidade de acesso ao Judiciário em razão da falta de interesse de agir no reconhecimento de tempo posterior ao requerimento administrativo, violando o precedente firmado pelo STF no RE nº 631.240.“ (eDOC 12, p. 6)
    Defende-se, por fim, que “falta à parte autora interesse de agir, pois o INSS jamais indeferiu a pretensão com base no implemento dos requisitos após a DER, razão pela qual o INSS não poderia ter sido condenado a prestar algo que nunca recusou.” (eDOC 12, p. 9) 
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 14).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).
    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:
    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.
    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que: (eDOC 9)
    “O autor pugna pelo reconhecimento de contribuições supostamente constantes nas microfichas vinculadas ao seu NIT. Contudo, na análise de tais microfichas verifica-se que não houve o efetivo recolhimento de contribuições no período. As competências de 05/78 a 12/84 não indicam valores recolhidos, do que se deduz a inexistência de contribuições para esse período. 6. Quanto à reafirmação da DER, extrai-se do CNIS atualizado que o autor permaneceu recolhendo contribuições até dezembro/2019, na condição de contribuinte individual. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.727.063/SP, 1.727.064/SP e 1.727.069 (Tema 995), firmou a seguinte tese: "É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir". 8. No caso, contabilizado todo o período contributivo comprovado nos autos, tanto no CNIS quanto na CTPS, com reafirmação da DER, o autor contava, em 12 de outubro de 2019, com a carência de 180 (cento e oitenta) contribuições, suficiente para lhe garantir o direito à aposentadoria por idade, conforme quadro a seguir: 9. A respeito da data de início do benefício, é importante destacar que para o preenchimento do tempo mínimo necessário este julgador está computando tempo de contribuição posterior ao requerimento administrativo (04/10/2018), à data da citação e, até mesmo, à própria sentença recorrida (21/06/2019), de modo que a DIB deve ser fixada na data do acórdão, ou seja, 05/03/2020. 10. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por idade a partir da data do acórdão (DIB 05/03/2020). 
    Na espécie, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem decidiu conforme orientação jurisprudencial do STJ, na qual apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, além de se fundamentar pelo conjunto probatório apresentado nos autos.
    Desse modo, o entendimento a respeito dos critérios de concessão do benefício revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Além disso, há a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.079.183-AgR, Ministra Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12.4.2018).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria de trabalhador rural. Requisitos para concessão do benefício não demonstrados na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 674.431-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.6.2013). 
    Ademais, constata-se que, quando do julgamento do ARE 821.296- RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2014 (Tema 766 da sistemática da repercussão geral), esta Corte fixou a ausência de repercussão geral da verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário, visto demandar esta controvérsia a análise de normas infraconstitucionais, bem como de fatos e provas. O acórdão restou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral”.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente